Tribunal: TJES
Processo: 5007125-19.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007125-19.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FLAGRANTE PREPARADO. USO DE ALGEMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO INDIRETA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa suscita preliminares de nulidade por ausência de exame de corpo de delito, cerceamento de defesa, flagrante preparado e uso ilegal de algemas. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de legítima defesa, bem como a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito invalida o processo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas em audiência; (iii) determinar se a prisão decorreu de flagrante preparado; (iv) verificar a legalidade do uso de algemas; (v) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação e a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade quando suprida por outros meios de prova idôneos, como depoimentos coerentes da vítima e testemunha policial que constatou lesões visíveis logo após os fatos.

O conjunto probatório revela narrativa firme e harmônica da vítima, corroborada por elementos independentes, inclusive relato de policial que presenciou pedido de desculpas do acusado, caracterizando confissão indireta.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando confirmada por outros elementos de convicção.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a reação mediante múltiplos golpes com cabo de vassoura revela desproporcionalidade e excesso, configurando conduta retaliatória.

O indeferimento de perguntas impertinentes em audiência não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado detém poder de direção do processo e deve resguardar a integridade psicológica da vítima, vedando questionamentos alheios aos fatos.

Não há flagrante preparado quando a atuação policial ocorre após a consumação do delito, caracterizando hipótese de flagrante impróprio.

O uso de algemas mostra-se justificado diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantir a segurança dos envolvidos.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostra-se idônea diante do uso de instrumento apto a causar lesões e da prá

tica do delito na presença de filho menor, circunstâncias que extrapolam os elementos do tipo penal.

A reincidência autoriza a exasperação da pena e a fixação do regime inicial fechado.

A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da reiteração de condutas de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, art. 59. CPP, arts. 158, 167, 302, II, 313, I, 386, VI e VII, 400, § 1º, 400-A, 563. Lei nº 11.340/2006. Súmula Vinculante nº 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, ACR 0711887-69.2022.8.07.0010, Terceira Turma Criminal, j. 10.07.2025.
STJ, HC 852.449, j. 10.12.2024.
STJ, AREsp 2.572.313, j. 05.11.2024.
STJ, AgRg-HC 964.012, j. 08.09.2025.
STJ, AgRg no HC 785.447, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007125-19.2025.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (ID 15730521), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais e memoriais (IDs 15730525), a defesa suscita, em caráter preliminar, a nulidade absoluta do processo por ausência de exame de corpo de delito, em violação ao artigo 158, do Código de Processo Penal.

Para tanto,
a
rgumenta que a materialidade delitiva não foi comprovada, uma vez que a vítima não compareceu ao Serviço Médico Legal para a realização do exame (Certidão ID 15730453).

Pois bem.

Embora o artigo 158, do Código de Processo Penal, estabeleça a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência, em especial nos casos de violência doméstica e familiar, tem consolidado o entendimento de que a sua ausência pode ser suprida por outros meios de prova.

O artigo 167, do mesmo diploma legal, prevê que, se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame.

No caso em análise, a materialidade do crime de lesão corporal está robustamente demonstrada por um conjunto probatório coeso e suficiente, consistente no Boletim Unificado (ID 15729417) e o depoimento firme e detalhado do policial militar que atendeu a ocorrência, SD/PMES Gustavo Henrique Pires da Luz dos Santos, confirmam que a vítima foi encontrada em sua residência, logo após os fatos, ensanguentada e com lesões visíveis na cabeça. Tal cenário fático, presenciado por agente público no exercício de sua função, constitui prova idônea da materialidade delitiva.

Ademais, a própria vítima, em suas declarações em juízo, narrou de forma consistente as agressões sofridas com um cabo de vassoura, que resultaram em sangramento na região da testa.

Nesse ponto, a jurisprudência pátria é assente ao admitir que a ausência do laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento do crime de lesão corporal, sobretudo quando outras provas, como os relatos da vítima e de testemunhas, confirmam a ocorrência do delito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...]
A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova
. No caso, a palavra da vítima, aliada à exposição de marca em seu corpo compatível com uma das agressões sofridas e à própria declaração do acusado feita na fase de investigação, confirmam as lesões, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. [...] (TJDF; ACR 0711887-69.2022.8.07.0010; Ac. 2020136; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 10/07/2025; Publ. PJe 23/07/2025).

Portanto, a falta do exame de corpo de delito, no presente caso, não invalida o processo, pois a materialidade foi devidamente comprovada por outros elementos probatórios válidos.

Ademais, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DEFESA DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO; OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO; E USO ILEGAL DE ALGEMAS

A defesa ainda sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perguntas durante a audiência; a nulidade da prisão por se tratar de flagrante preparado; e a ilegalidade no uso de algemas.

Tais teses, contudo, não merecem prosperar.

Quanto ao alegado
cerceamento de defesa
, o magistrado, como destinatário final da prova, possui a prerrogativa de indeferir perguntas que considere irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

A análise do termo de audiência (ID 15730521) e das alegações finais da defesa (ID 15730525) não revela qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa, sendo que o patrono do acusado teve a oportunidade de questionar as testemunhas e o réu sobre os
fatos essenciais,
de modo que não há qualquer irregularidade no indeferimento de perguntas que não tinham pertinência com os fatos a serem apurados e que seriam
apt
a
s a constranger e
revitimizar a ofendida,
o que é proibido pelo artigo 400-A, do Código de Processo Penal, eis que
todas as partes deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima,

in verbis
:

"Na audiência de instrução e julgamento
, e, em especial, nas que apurem crimes contra a dignidade sexual,
todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima
, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa,
cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas:

I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos; [...]."

Logo, as perguntas feitas em audiência pela defesa à ofendida, tais como com quem a vítima teria voltado do pagode, se a vítima ainda possui sentimento pelo acusado e se ainda tinha interesse na continuidade do processo, que se trata de ação penal pública incondicionada, não tinham qualquer pertinência com os fatos apurados, sendo aptas a ferir a integridade psicológica da vítima, de modo que foram
adequadamente indeferidas pelo magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento,
não havendo qualquer nulidade a ser sanada.

Prosseguindo, no que se refere à tese de
flagrante preparado
, essa igualmente não pode ser acolhida.

O flagrante preparado ocorre quando a polícia induz o agente a cometer o crime para, então, prendê-lo.

No caso dos autos, o crime de lesão corporal já havia se consumado quando a polícia chegou ao local. A prisão do apelante ocorreu em um momento posterior, após ele, por iniciativa própria, contatar a vítima para um encontro.

Nessa linha, a ação policial consistiu em monitorar e efetuar a prisão de um indivíduo que, segundo informações, acabara de cometer um delito, o que caracteriza a hipótese de flagrante impróprio ou quase-flagrante, plenamente válida, nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Por fim, sobre o
uso de algemas
, a Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal estabelece, que seu uso é lícito em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.

Embora o policial tenha mencionado ser um “procedimento padrão”, a utilização do equipamento se mostrou justificada pela gravidade concreta do delito recém-praticado — uma agressão violenta em contexto doméstico — e pela necessidade de garantir a segurança dos agentes e da própria vítima durante a condução do agressor.

Não se vislumbra, portanto, abuso ou ilegalidade manifesta que justifique a anulação de atos processuais.

Dessa forma,
rejeito as demais preliminares
suscitadas.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso interposto.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 15730456) narra o seguinte:

[...] em 22 de junho de 2025, por volta das 20 horas, nas imediações da Rua Felipe Camarão, bairro São Silvano, nesta cidade e comarca, o denunciado ALAECIO VIEIRA DOS SANTOS, agindo de maneira livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de S.C.R., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões.

Conforme apurado, os envolvidos tiveram um relacionamento extraconjugal, do qual resultaram dois filhos em comum.

Na data dos fatos, a vítima retornava de uma festa quando recebeu ligação do denunciado, que informou estar aguardando para entregar o filho de ambos.

Consta que a vítima utilizou veículo de transporte por aplicativo para se deslocar para casa, tendo desembarcado duas ruas antes de chegar à sua residência.

Ocorre que o denunciado ficou com ciúmes e insinuou que outro homem teria acompanhado a vítima até sua casa, iniciando uma discussão.

No decorrer dos fatos, a vítima entrou na frente do denunciado para abrir a porta de sua residência, momento em que Alaecio se apoderou de uma vassoura e desferiu diversos golpes nas costas da ofendida, atingindo também sua cabeça, o que ocasionou sangramento.

Ao chegarem ao local, os policiais militares encontraram a vítima ensanguentada e chorando desoladamente em sua sala, na presença de seu filho de 4 anos de idade. Na ocasião, os agentes constataram lesões corporais evidentes na ofendida, destacando-se uma contusão na cabeça e inchaço na mão direita, além de suas roupas estarem sujas de sangue.

O denunciado já havia se evadido, contudo, durante a permanência da equipe policial no local, este entrou em contato telefônico com a vítima, marcando um encontro nas proximidades da residência, onde foi abordado e detido pelos policiais.

Em sede policial, a vítima confirmou que sofreu agressões físicas que resultaram em vermelhidão nas costas e corte na cabeça.

O delito foi cometido no âmbito de relações domésticas e familiares e em razão da condição de mulher da vítima, caracterizando a violência de gênero prevista na Lei Maria da Penha.

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (IDs 15730525), a defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória e na tese de legítima defesa, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.

Contudo, após uma análise detida do conjunto probatório, concluo que a condenação deve ser mantida.

Nesse contexto, a
materialidade
do delito, como já abordado na análise preliminar, está devidamente comprovada pelas declarações da vítima e, principalmente, pelo testemunho do policial militar que a encontrou ensanguentada logo após o ocorrido, o que supre a ausência do laudo pericial, conforme descrito no Boletim Unificado confeccionado logo após os fatos e nos depoimentos extrajudiciais dos servidores públicos que atuaram no caso, além da oitiva judicial do Policial Militar Gustavo Henrique Pires da Luz Dos Santos.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante.

Para uma análise aprofundada, transcrevo os principais depoimentos colhidos em juízo, conforme registrados na sentença (ID 15730521):

Vítima – S.C.R.:

“
[...] confirmou em seu depoimento judicial que discutiu com o acusado e que este se apossou de um cabo de vassoura e lhe deu inúmeras vassouradas, causando-lhe lesões na testa e a deixando ensanguentada. As agressões ocorreram na presença de seu filho”.

Testemunha – SD/PMES Gustavo Henrique Pires da Luz dos Santos:

“
O policial militar confirmou em juízo que atendeu à ocorrência e encontrou a vítima ensanguentada em sua sala, na presença de seu filho de 4 anos. O policial militar também disse que ouviu uma ligação entre o réu e a vítima, na qual ele pedia desculpas pelo ocorrido, dizendo que ‘nunca mais iria fazer aquilo’.”.

Por sua vez, o acusado negou ter iniciado as agressões, nos seguintes termos:

Acusado – Alaécio Vieira dos Santos:

“negou ter iniciado as agressões, sustentando que apenas reagiu a um ataque da vítima, configurando, segundo sua versão, legítima defesa. Alegou que tomou a vassoura das mãos de Sabrina após ter sido agredido e que as lesões por ele causadas foram em reação ao comportamento dela. Disse, ainda, que a vítima se encontrava embriagada, o que teria potencializado a discussão. Confessou a existência de discussão prévia motivada por ciúmes, mas insistiu que não teve intenção de lesionar gravemente a vítima.”

Como se observa, a versão apresentada pela vítima é coesa e se mostra em total harmonia com os demais elementos de prova. O depoimento do policial militar em juízo é de extrema relevância, pois não apenas corrobora o estado em que a vítima foi encontrada – ensanguentada e com lesões aparentes –, mas também traz um elemento crucial: a confissão indireta do réu, que, em ligação telefônica presenciada pelo agente, pediu desculpas à vítima e prometeu não repetir a agressão.

É pacífico o entendimento de que, em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade do lar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando amparada por outros elementos de convicção, como no presente caso.

Não há nos autos qualquer indício de que a ofendida tivesse a intenção de incriminar falsamente o apelante.

Por sua vez, a tese de
legítima defesa
não encontra amparo nos autos, visto que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, ainda que se admitisse uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do apelante foi manifestamente desproporcional.

Ao tomar posse do cabo de vassoura e desferir múltiplos golpes contra a cabeça e o corpo da ofendida, o réu excedeu os limites da moderação e passou de defendido a agressor, configurando uma conduta de retaliação e vingança, e não de defesa.

Portanto, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são robustas e suficientes para afastar qualquer dúvida razoável, tornando imperativa a manutenção do decreto condenatório, de modo que não é possível o acolhimento do pleito absolutório.

Superada a análise do mérito, passo à análise da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, o juízo sentenciante fixou a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A fundamentação utilizada foi a seguinte (ID 15730521):

Entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as
circunstâncias
do fato são desfavoráveis, pois o crime foi praticado na presença do filho do casal, sendo um deles uma criança de apenas quatro anos de idade. A
culpabilidade
é desfavorável, uma vez que o réu utilizou uma arma branca (cabo de vassoura) para a prática do crime.

Nessa senda, a valoração negativa da
culpabilidade
se mostra adequada, pois o uso de um cabo de vassoura como instrumento para a agressão revela uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a violência inerente ao tipo penal de lesão corporal.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram corretamente sopesadas em desfavor do réu, uma vez que a prática do delito na presença do filho menor do casal, uma criança de apenas quatro anos, causa trauma psicológico profundo e demonstra um total desrespeito do agente pelo ambiente familiar e pelo desenvolvimento saudável da criança, justificando a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

[...]
A valoração negativa da culpabilidade foi considerada adequada, pois o réu utilizou arma branca
e desferiu golpes em região vital da vítima (crânio), gerando traumatismo craniano e evidenciando maior reprovabilidade da conduta. [...] (STJ; HC 852.449; Proc. 2023/0322217-2; SC; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

[...]
A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na presença do filho menor do ex-casal durante a ameaça, encontra fundamentação idônea, pois extrapola os elementos normais do tipo penal, justificando o aumento da pena-base acima do mínimo legal
. A prática do crime de ameaça na presença de um filho menor agrava a reprovabilidade da conduta e pode ser considerada na dosimetria, sem incorrer em ilegalidade. [...] (STJ; AREsp 2.572.313; Proc. 2024/0055497-4; SC; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Assim, a pena-base foi fixada de forma proporcional e fundamentada, não merecendo reparos.

Na
segunda fase
, foi corretamente reconhecida a agravante da
reincidência
(Autos nº 0002797-78.2018.8.08.0014), com o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi tornada definitiva no mesmo patamar.

O
regime inicial fechado
foi estabelecido com acerto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim sendo, a dosimetria da pena se revela irretocável, tendo sido aplicada de maneira justa, fundamentada e proporcional à gravidade do delito e às características do agente.

Quanto aos pleitos de revogação da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares diversas, também não assiste razão à defesa.

O acusado foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, esse foi justificado no feito em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do paciente evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela sua periculosidade social.

Nesse ponto, saliento que o acusado possui condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima, sob o nº 0002797-78.2018.8.08.0014, bem como registro de outro procedimento envolvendo episódio de violência doméstica (0000543-59.2023.8.08.0014), de modo que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
[...]” (STJ; AgRg-HC 964.012; Proc. 2024/0450109-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 08/09/2025).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 25 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)